Tribunal: TJSP
Processo: 1000162-68.2020.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. Pedido julgado procedente. Recurso de apelação da ré. Alegação de doença preexistente à contratação do seguro de vida. Inexistência de prova de má-fé por parte da segurada ou da realização de exames prévios por parte da seguradora. Incidência do enunciado da Súmula 609 do STJ: "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não

Ementa:
SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. Pedido julgado procedente. Recurso de apelação da ré. Alegação de doença preexistente à contratação do seguro de vida. Inexistência de prova de má-fé por parte da segurada ou da realização de exames prévios por parte da seguradora. Incidência do enunciado da Súmula 609 do STJ: "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".
RECURSO NÃO PROVIDO.